Tribunal: TJMT
Processo: 1031865-09.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031865-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE DOS REIS SOUZA - CPF: 047.532.661-09 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0114-05 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1031865-09.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Novo Mundo Moveis e Utilidades LTDA

Parte Recorrida(s):
Luciano Jose dos Reis Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO – GUARDA-ROUPAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em reclamação cível, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a substituir o produto defeituoso e pagar ao reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

A autora ajuíza a presente demanda aduzindo que em 07/06/2021 adquiriu em uma das lojas da reclamada um Guarda-Roupas Monaco ESP PES NOCE, pelo valor total de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais). Alega, no entanto, que após ser montado, percebeu diversos defeitos no produto, como porta empenada, espelho quebrado, gaveta sem encaixe e etc.

3.

Em contato com uma das prepostas da reclamada, recebeu a informação de que em até sete dias seria providenciada a troca do produto ou das peças danificadas, o que não teria ocorrido até a data do ajuizamento da demanda (cinquenta e cinco dias), razão pela qual requereu a substituição do produto e indenização por danos morais.

4.

De sua vez, a reclamada rechaça as alegações da reclamante, esclarecendo, em suma, que

as peças demoraram 30 (trinta) dias para serem enviadas pela fábrica, e que, quando chegaram, a troca foi negada pela autora, sob a alegação de que só aceitaria produto novo.

5.

Sobreveio sentença de mérito, em que o juízo
a quo
entendeu pela falha na prestação dos serviços e determinou que a reclamada substitua o guarda-roupas adquirido, por outro de mesmo modelo e a condenou e indenização por danos morais.

6.

A recorrente se insurge requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

7.

Nas suas contrarrazões a recorrida refuta as razões recursais e pugna pela manutenção da sentença.

8.

Pois bem.

9.

Pela análise dos autos vejo que restou comprovado pela demandante a aquisição do produto (nota fiscal id. 117278973), a constatação do defeito (fotos id. 117278975, Vídeo id. 117278977) e a tentativa de resolução administrativa (conversa preposto id. 117278974), inclusive com informação de número de protocolo de atendimento.

10.

Neste ponto, ressalto que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois, apesar da recorrente aduzir que teria informado à consumidora o prazo indicado pela fabrica, e, principalmente, que a reclamante se negou a receber as novas peças, não foi acostado qualquer documento que pudesse corroborar com as alegações da defesa, na medida que no
print
de conversa colacionado a defesa não consta a proposta da reclamada.

11.

Danos morais caracterizados devido às tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, conforme protocolo e
print
de contato via WhatsApp colacionado à inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

13.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022